Tribunal: TJMT
Processo: 1007492-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007492-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), RUTY EMIKO MURATA - CPF: 474.748.581-34 (EMBARGANTE), NILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 214.460.978-03 (EMBARGADO), LUCINETE FERREIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 811.616.541-00 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de compromisso de compra e venda inadimplido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar a jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de resolução extrajudicial do contrato, com base em cláusula resolutiva expressa, e se teria deixado de enfrentar os arts. 422 e 474 do CC/2002.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos já analisados, salvo nos casos de vício formal.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a aplicação da cláusula resolutiva, assentando que a resolução contratual e a reintegração da posse, ainda que diante de inadimplemento, dependem de prévia manifestação judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Também foram analisados os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, a partir da interpretação dos arts. 422 e 474, do CC/2002.

6. A irresignação da parte embargante traduz mero inconformismo com a decisão proferida, ausente omissão, obscuridade ou contradição.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A resolução de contrato de compromisso de compra e venda com cláusula resolutiva expressa não implica, por si só, reintegração imediata da posse, sendo necessária a prévia análise judicial dos efeitos da ruptura contratual. 2. O reconhecimento do inadimplemento não dispensa a observância do contraditório e da proporcionalidade na apreciação do pedido de reintegração de posse.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494 e 1.022; CC/2002, arts. 422 e 474.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Ruty Emiko Murata, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto (id. 269411795, págs. 01/08).

A Embargante sustenta a existência de omissão relevante no julgado, porquanto o acórdão deixou de se manifestar de forma adequada e expressa acerca do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de resolução extrajudicial do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel diante da existência de cláusula resolutiva expressa, conforme previsão do artigo 474, do Código Civil.

Aponta omissão, quanto à aplicação dos artigos 422 e 474, do Código Civil, tendo em vista a ausência de análise aprofundada sobre os princípios da boa-fé e da probidade contratual, os quais, segundo sustenta, foram flagrantemente violados pelos embargados, que permanecem na posse do imóvel há cerca de 04 (quatro) anos, sem cumprir com as obrigações contratuais pactuadas, locupletando-se de forma indevida às custas da embargante, inclusive auferindo renda com a locação do imóvel em questão.

Requer, ao final, o acolhimento dos Declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, trata-se
de Embargos de Declaração, opostos por Ruty Emiko Murata, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Analisando detidamente os autos e cotejando os fundamentos lançados no acórdão recorrido e os argumentos expendidos pela Embargante, constato a ausência dos vícios apontados.

A Embargante imputa ao acórdão a pecha de omisso, quanto à aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da eficácia da cláusula resolutiva expressa nos contratos de compromisso de compra e venda, notadamente no que tange à possibilidade de resolução extrajudicial do contrato e subsequente reintegração de posse.

No entanto, a leitura atenta do acórdão recorrido evidencia que a questão fora expressamente enfrentada, reconhecendo inclusive o inadimplemento contratual, mas adotou entendimento em consonância com a jurisprudência consolidada do próprio STJ, segundo a qual, mesmo diante de cláusula resolutiva expressa, a reintegração da posse somente poderá ser determinada após prévia manifestação judicial.

Ressalto que o acórdão atacado abordou com clareza e objetividade a interpretação do artigo 474, do Código Civil, em conjugação com o artigo 422, do mesmo diploma, ressaltando o papel da boa-fé objetiva como princípio orientador das relações contratuais.

O acórdão ainda transcreveu precedentes do Superior Tribunal de Justiça, dentre os quais o AgInt no AREsp 1.278.577/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julg. em 18/09/2018, nos quais se afirma que mesmo havendo cláusula resolutiva expressa, a resolução contratual depende de manifestação judicial, por imperativo da análise do desequilíbrio contratual, da culpa, e da proteção das partes, especialmente quanto à posse e restituição dos valores eventualmente pagos.

Nessa quadra, ainda que o julgado citado pela embargante (REsp n. 1.789.863/MS) indique corrente diversa, tal precedente não possui caráter vinculativo nos moldes do artigo 927, do CPC, tampouco impede que o órgão Colegiado adote fundamentação divergente, desde que motivada, como o foi.

Ademais, o julgado embargado destacou que a posse dos Agravados decorre de relação contratual legítima, com pagamento parcial de valor substancial (aproximadamente 1/3 do imóvel), o que inviabiliza, de plano, a caracterização da posse como injusta, motivo pelo qual a antecipação da reintegração configuraria medida desproporcional, inclusive por potencial violação ao princípio da segurança jurídica.

No tocante à alegada ausência de enfrentamento dos artigos 422 e 474, do Código Civil, não assiste razão à Embargante. Ambos os dispositivos foram expressamente mencionados e interpretados no corpo do voto.

O artigo 474 foi corretamente aplicado para consignar que a cláusula resolutiva expressa não implica automática resolução do contrato, sem manifestação judicial. Já o artigo 422 foi invocado para reforçar a necessidade de observância da boa-fé objetiva, com ponderação dos efeitos da resolução e da restituição recíproca.

A irresignação da Embargante, nesse ponto, revela-se mero inconformismo com o conteúdo da decisão, o que não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição.

O acórdão foi claro ao assentar que o juízo de proporcionalidade e de prudência impõe que a reintegração, mesmo diante da inadimplência, seja analisada no curso do processo, com o contraditório devidamente estabelecido, respeitando os direitos das partes.

No que concerne à alegação de ausência de fundamentação, tal assertiva também não prospera. O acórdão expôs os fundamentos jurídicos e fáticos que embasaram o indeferimento da tutela de urgência, inclusive enfrentando as teses levantadas pela parte Recorrente no Agravo de Instrumento.

Ademais, o Julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos suscitados, bastando que fundamente sua decisão de forma coerente e suficiente, como ocorreu.

Registro, por oportuno, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou à modificação do julgamento com fins infringentes, salvo quando houver vícios formais que comprometem a validade do
decisum
, o que não se verificou no caso concreto.

Por tais considerações, por não evidenciar os vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes Embargos.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Ruty Emiko Murata
, mantendo inalterado o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025